Tribunal: TJMT
Processo: 1000235-89.2022.8.11.0100
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000235-89.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEX MARTINS DE FREITAS - CPF: 066.054.141-60 (APELADO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), LOGAN GONCALVES MUNHAK - CPF: 050.051.661-81 (TESTEMUNHA), RODRIGO PEREIRA DA SILVA ANDRADE - CPF: 052.330.791-86 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ROBERTO - CPF: 304.587.901-25 (TESTEMUNHA), PATRIMÔNIO PÚBLICO (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. PROVA LIMITADA À FASE INQUISITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EXCLUSIVA EM ELEMENTOS INFORMATIVOS. ART. 155 DO CPP. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo

Ministério Público

contra sentença que absolveu o
réu por insuficiência probatória
do crime de dano qualificado contra patrimônio público, com fu
lcr
o no art. 386, VII, do Código de Processo Pe
nal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
verifica
r
se o conjunto probatório produzido
sob o
contraditório
é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de dano qualificado contra
o
patrimônio público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 155 do CPP veda a condenação com base exclusiva em elementos colhidos na fase inquisitorial, exigindo prova produzida sob
o crivo do
contraditório judicial.

A inexistência de elementos probatórios aptos a demonstrar a autoria delitiva impõe a absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Persistindo dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do acusado, deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação penal exige prova segura da autoria, não sendo possível fundamentá-la exclusivamente em elementos inquisitoriais não confirmados em juízo.

A dúvida razoável sobre a autoria delitiva impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e a consequente
manutenção da
absolvição.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 163, parágrafo único, III; CPP,
arts
. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
2265143/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.06.2025; STJ,
AgRg
no HC 818359/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que julgou improcedente a denúncia para absolver o réu
Alex Martins de Freitas

quanto à
prática do crime previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal (dano qualificado contra patrimônio público), com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença absolutória, sustentando suficiência d
e provas
para a condenação do apelado pela prática do delito imputado.

A defesa apresentou contrarrazões, requerendo o
desprovimento do recurso
, ao argumento de que inexistem provas seguras quanto à autoria delitiva, devendo prevalecer o
princípio do
in dubio pro reo
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer
do
Dr.

Antonio
Sergio Cordeiro Piedade
, manifestou-se pelo provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O Ministério Público sustenta que as provas produzidas nos autos são suficientes para embasar a condenação pelo delito de dano qualificado e pugna, em consequência, pela refor
ma da sentença absolutória.

Contudo,
razão
não lhe assiste
.

A
materialidade delitiva
se encontra
devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência e pelos registros fotográficos que evidenciam o dano causado ao vidro traseiro da viatura policial, ponto que não suscita controvérsia.

A controvérsia recursal cinge-se à comprovação da autoria delitiva
.

O artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece que
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na
investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
.

No caso concreto, a prova judicial resume-se ao depoimento de um dos policiais militares que atenderam à ocorrência. O poli
cial
Logan Gonçalves
Munhak
,
em juízo (ID. 322141407), declarou não ter presenciado o momento em que o vidro da viatura foi quebrado, limitando-se a relatar que, ao perceber a situação, o dano já havia ocorrido, acrescentando apenas que o acusado se encontrava com um pedaço de madeira nas mãos.

O outro policial envolvido na ocorrência,
Sérgio Roberto
, não foi ouvido em juízo, tendo prestado declarações apenas na fase inquisitorial, as quais, por força do art. 155 do
CPP,
não podem, isoladamente, sustentar decreto condenatório
.

Embora seja assente que os depoimentos de policiais militares possuem valor probatório e não podem ser desconsiderados unicamente em razão da condição funcional das testemunhas, conforme o Enunciado Orientativo no 08 da TCCR, é imprescindível que tais declarações sejam corroboradas por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial, o que não se verifica na hipótese.

Acrescente-se que o contexto fático dos acontecimentos revela
situação de tumulto generalizado
, com a participação de diversas pessoas em
discussão
ocorrida nas imediações de casa noturna, circunstância que
recomenda especial cautela na individualização da conduta e na atribuição da autoria delitiva
.

Ressalte-se, ainda, que o
suposto instrumento utilizado na prática do delito (pedaço de madeira) não foi apreendido
, o que fragiliza o conjunto probatório. Soma-se a isso o fato de que o acusado, em interrogatório prestado na fase policial,
negou a autoria
, afirmando não ter sido o responsável pela quebra do vidro da viatura, inexistindo nos autos elementos seguros capazes de infirmar tal versão.

O Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que, remanescendo dúvida razoável quanto à autoria delitiva, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

(...) Constatadas fragilidades relevantes no acervo probatório e subsistindo dúvida razoável quanto à autoria delitiva, correta a absolvição fundada no art. 386, VII, do CPP, em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, sendo inviável sua revisão em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
(...)
(
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 00000000000002265143 MG 2022/0389753-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 02/07/2025);

(...) Em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios, sendo exigida certeza quanto à autoria delitiva. Persistindo dúvida objetiva, decorrente de provas contraditórias, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, sobretudo quando os depoimentos policiais não se mostram suficientes, por si sós, para embasar a condenação. (...) (STJ -
AgRg
no HC: 818359 SP 2023/0133293-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento:
09/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/04/2025).

Diante das
lacunas probatórias evidenciadas
— ausência de prova da conduta, inexistência de apreensão do suposto instrumento
e

ausência
de testemunhas presenciais

—, não se forma juízo de certeza quanto à autoria delitiva, sendo imperiosa a manutenção da absolvição.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026